Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712600-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: ELIENE MARIA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau entendeu ser aplicável ao caso a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal) e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito conforme os parâmetros determinados. O agravante afirma que, no processo originário, apresentou impugnação na qual alegou que a agravada, ao confeccionar seus cálculos, apurou valor em excesso de R$ 6.980,83 (seis mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos). Relata que a impugnação foi rejeitada na decisão agravada, motivo pelo qual interpôs o presente recurso. Defende que os cálculos apresentados pela agravada diferem do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Alega que este não declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei n. 11.960/2009 no que se refere à correção dos créditos até a data da expedição do precatório. Informa que, no presente caso, sequer houve expedição de precatório. Transcreve julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em favor da tese defendida. Afirma que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947/SE, fixou a tese de que a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional em relação às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, de modo que permanece hígido o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Conclui que não há que se falar em condenação a ser atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mas sim pela Taxa Referencial (TR), conforme art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pois afirma que esta goza de presunção de constitucionalidade. Sustenta que, em atenção ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e n. 4425, o crédito da agravada deve ser corrigido pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para discriminar os parâmetros de cálculo com base no art. 12, inc. II, da Lei n. 8.177/1991. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O perigo da demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Entendo que o perigo em comento não restou demonstrado no presente caso. O agravante se insurge contra decisão que determinou a aplicabilidade ao caso da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal). O Juízo de Primeiro Grau, na oportunidade, condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão da decisão agravada. Veja-se: (...) Acórdão e ID 109860848, página 30 fixou que a correção devida a partir de 28/06/2009 deve observar o disposto na Lei 11.960/09. Transitou em julgado, após diversos recursos que não alteraram a decisão anterior em 11/03/2020. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Por isso, após a preclusão desta decisão, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ). Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias, comum (dobro ao DF por força de Lei). Conclui-se, em razão da interposição de agravo de instrumento, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão do requerimento liminar recursal, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não caracterizada qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a concessão do requerimento liminar, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator